Tribunal: TCU
Processo: 007.674/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 552/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria à interessada a seguir relacionada, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, sem prejuízo de fazer as determinações constantes dos itens 1.7 e 1.8. 1. Processo TC- Processo 007.674/2012-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Selna Maria de Gayoso Ferreira Chaves (XXX.762.413-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, encaminhe a esta Corte de Contas, por intermédio do sistema e-Pessoal, o formulário de alteração da presente aposentadoria, correspondente ao enquadramento da ex-servidora, do cargo de técnico em assuntos educacionais para procurador federal, por força de decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho. 1.8. Determinar à Sefip que autue processo de representação para averiguar a regularidade dos enquadramentos citados no Diário Oficial da União, constante de fls. 4 e 5 da peça 6, em que estão abrangidos 80 servidores da UFPI e que foram beneficiados por decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, sendo que tais interessados perderam o vínculo com tal regime celetista, havendo sido abarcados pelo regime estatutário após o advento do artigo 243 da Lei 8.112/1990, diante do entendimento do MPTCU da possibilidade de que tais enquadramentos não se revelem legais, haja vista que a decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho não teria o condão de produzir efeitos em vínculos estatutários.